Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), RAFAEL SCHWEGER - CPF: 989.769.311-49 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTINELLI JUNIOR - CPF: 024.184.619-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DENIPOTE - CPF: 020.368.068-56 (VÍTIMA), OLAVO TEOBALDO FERREIRA - CPF: 184.507.928-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP E DETERMINOU AO JUÍZO SINGULAR A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES CASO A AUTORIDADE JULGUE NECESSÁRIO AO CASO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO TEMPORÁRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não obstante os atos de investigação revelem-se bastantes ao desencadeamento da persecução penal, não ostentam eles a expressão necessária à decretação da prisão preventiva.

Caso em que os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar, pelo menos para determinar a decretação da prisão preventiva, mesmo porque ausente a contemporaneidade fática.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal e artigos 282, 310, 312, 315, 319, 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael Schweger,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id 29688461)

Narrou-se que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 02 (dois) codenunciados, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Aduziu-se que no decreto prisional não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, já que não há indícios suficientes de autoria, eis que não há nenhuma testemunha que apontasse o paciente como executor do crime, não houve contato telefônico com os demais investigados.

Ressaltou-se que nos autos, o conjunto probatório colacionado, demonstram de forma ampla, clara e cristalina que o acusado não possui qualquer envolvimento com a conduta delituosa narrada na exordial. Por fim, afirmou que o paciente é primário, com residência fixa e família constituída.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 29986452.

A defesa do paciente peticionou nos autos id. 32163966, juntando documentos (id. 32163967 a 32163972).

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 30068493.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela denegação da ordem (id. 32688997), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: “Habeas Corpus” – Paciente presa preventivamente em razão da prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. – Inconformismo –
1)
Alega negativa de autoria, vez que a paciente não teve participação no crime em comento – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC –
2)
Alega ausência de fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) –
3)
Alega que o paciente é possuidor de bons predicativos – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis a implicada, eventualmente existente, por si só, não elide a segregação cautelar – Impossibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Schweger
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, destaco que no julgamento do
habeas corpus
n. 1017603-28.2019.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Célio Morante Beserra, surgiram evidencias de modo muito sensível para que o
decisum
da instância
a quo
fosse revogado, fator muito mais gravoso que o início da persecução penal e nesta extensão está a se analisar este
writ
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

Inicialmente, importante lembrar que as alegações consubstanciadas na negativa de autoria e/ ausência de provas desta, demandam o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que, em sede de
habeas corpus
, é inviável.

Assim, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

No tocante à decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, observa-se que a indigitada autoridade coatora, fundamentou na necessidade de esclarecer a autoria delitiva, em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. (Id 29688462)

“(...) Nos autos do inquérito policial a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, pedido este que foi deferido no dia 02/07/2019.

Todavia, até o presente momento não fora possível o cumprimento do mandado de prisão temporária em face de Rafael Schwege
r e Célio Morante Beserra,
vez que se encontram foragidos
, sendo a ordem de prisão cumprida apenas em relação a Antônio Martinelli Júnior, atualmente em prisão temporária.

(...)

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo
, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência, bem como das declarações à autoridade policial na fase de investigação, além dos elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas e quebra de dados telefônicos, nos autos de código 121907 e 122650, aliados às provas periciais juntadas aos autos, imagens, bem como da perícia realizada para identificação genética da vítima. Com efeito, cumpre mencionar que no curso das investigações, foram realizadas 03 (três) denúncias, imputando a autoria do crime aos denunciados
.

Assim, reputo presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade em relação a Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra.

De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime
, o qual foi praticado em concurso de agentes, vez que conforme denúncias, no veículo que perseguiam as vítimas havia duas pessoas, motivado, segundo apontam as investigações, por vingança, vez que Antônio Martinelli
(suposto mandante do crime) e a vítima Olavo litigavam em procedimento judicial, tendo a decisão judicial sido favorável à vítima, sendo que, Antônio Martinelli se recusava a cumprir a ordem judicial. (...) “

Igualmente, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva o magistrado consignou que:

“... Nesse sentido, infere-se que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta perpetrada pelo denunciado, praticada em concurso de agente, sendo motivada por vingança, fatos estes que evidenciam a periculosidade social do acusado, justificando assim a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.
Ademais, o encarceramento preventivo do denunciado é medida imprescindível para aplicação da lei penal vez que Rafael, após a prática delituosa, empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo, até o momento, foragido
...”
(Id 29688462, p. 5).

A custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem apresentar elementos mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

Em cotejo fático probatório dos autos, verifica-se no tocante ao crime de homicídio, ocorrido no dia 15 de abril de 2019, por volta das 17h30min, e que ceifou a vida de Olavo Teobaldo Ferreira (71 anos) e Francisco José Denipote (62 anos), ante as investigações realizadas, concluiu-se que as vítimas eram perseguidas por dois homens em um veículo Fiat Pálio, sendo esses os possíveis autores do crime, tendo por motivo vingança e/ou ambição.

Em diligencias, a polícia localizou o proprietário do veículo que perseguia a vítimas, sendo este Adonias Batista da Silva, o qual por sua vez, aduziu que o veículo fora vendido para o paciente (Rafael Schweger), e transferido para no nome da esposa Dayane Porto Ferreira, a pedido do suspeito.

Por sua vez, supostamente, o beneficiário seria membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Rondonópolis, e possui amizade com o coacusado Célio Morante Beserra, conhecido por prática de outros delitos.

Constam nos autos que supostamente, o paciente, receberia o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para executar de 06 (seis) pessoas.

Ainda, constatou-se que no dia 22 de abril de 2019, o paciente Rafael tentou realizar a transferência do veículo utilizado, isto é, logo após o homicídio perpetrado em 15 de abril de 2019.

O referido veículo, por volta das 13h25min, do dia dos fatos, passou pelo posto da PRF, sentido de Alto Garças para Alto Araguaia, refazendo o trajeto as 16h06min (horário de Mato Grosso).

Igualmente, em relação ao corréu Rafael, através do extrato reverso do telefone celular que pela manhã, se encontrava em Rondonópolis/MT (12h05min), porém em horário próximo ao do crime, encontrava-se em Alto Araguaia, isto é, entre 14h17min e 15h53min, e em Alto Garças às 16h17 e 16h30min.

No tocante ao coacusado Célio, se observa nos autos, que o mesmo manteve contato com o coacusado Antônio, contudo não foi demonstrado nenhum contato entre ele e o paciente Rafael. Por fim, há informações de que o beneficiário possui uma arma de fogo calibre 38, possivelmente utilizada no crime.

Existem informações advindas da autoridade policial, por exemplo, de que o paciente seria “amigo” de Célio e que ambos e que ambos estariam “andando juntos”, que Célio “terceirizou” o suposto delito para que fosse executado pelo paciente, porém, são relatos tomados por base em notícias e pessoas anônimas, que não tem pretensão de se identificar.

A contrário sensu, também sobre o crivo do contraditório, existe o depoimento de Mauri Henrique Pereira de Souza afirmando que adquiriu do paciente o mencionado veículo (veículo Fiat/Pálio, placa EGH-7269), em meados do mês de março de 2019, tendo adesivado o veículo com marca da firma “Mega Freios”, esclarecendo que somente transferiu posteriormente quando terminou de pagar pelo veículo (Id 32163969/32163972).

Igualmente, o delito ocorreu em na zona rural de Alto Araguaia por volta das 17h30min e, o celular do paciente às 16h30min encontrava-se em Alto Garças, distante do local do crime aproximadamente 57 Km.

Já as razões que levaram o beneficiário a não ser encontrado, após uma busca e apreensão realizada em sua residência, e ao que tudo indica, sem nenhum resultado prático para deslinde de autoria dos homicídios em tela, foi obviamente pelo fato de não querer se submeter a uma prisão antecipada, uma vez que essa busca e apreensão foi realizada em 25 de julho de 2019, aproximadamente 03 (três) meses após a data dos homicídios, sendo que até então, não havia ele deixado o território da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como foi localizado em seu estabelecimento comercial denominado “Despachante Rafael”, em 30 de janeiro de 2020.

Portanto, não houve fuga logo após a perpetração dos homicídios.

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral do direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pelo Código de Processo Penal.

No caso em análise, observa-se que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Ao contrário, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria e a supor, sem nenhum apontamento concreto, que o paciente integre organização criminosa, o que não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts. 312
,
313
e
282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. O Tribunal de origem entendeu devida a custódia do paciente ao argumento de se tratar de pessoa perigosa, que pode fugir tal qual o corréu. Esses fundamentos são insuficientes para justificar o cárcere preventivo do acusado, pois não estão amparados em elementos concretos a autorizar tal presunção. 3. O investigado se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão temporária e, até o momento, não demonstrou comportamento prejudicial à conclusão da instrução criminal. 4. Sobre o monitoramento eletrônico, o Magistrado de primeira instância, após o julgado impugnado, determinou a sua retirada, por ausência de justificativa para a renovação da medida. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar o acórdão que decretou a prisão do insurgente e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que lhe aplicou medidas cautelares diversas do encarceramento, inclusive com a retirada da tornozeleira eletrônica. Fica ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do
art. 319 do CPP
”. (STJ; HC 518.800; Proc. 2019/0188396-6; MA; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/10/2019)

Ademais, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da custódia, pois não foi demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a necessidade excepcional da medida, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

Entretanto, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por outro fato, em 25 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 304, da Lei n. 2.848/40 e 34 da Lei n. 3.688/41, bem como postou em liberdade na mesma data, mediante cumprimento de medidas cautelares, instante em que se cumpriu o mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora (id. 35500956).

Nesse passo, temos que se afiguram necessárias e suficientes à espécie e, sobretudo, mais consentâneas às circunstâncias do fato, de modo que CONCEDO A ORDEM, e que o juiz singular recolha o mandado de prisão e expeça um salvo conduto para que o paciente possa se apresentar
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em juízo fornecendo onde possa ser encontrado
, devendo a autoridade coatora comunicar a este Relator o comparecimento do paciente.

Oportunidade que fixo a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, consistentes nas seguintes condições:

1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5) Não se envolver em outra infração penal.

6) Não se comunicar e nem se aproximar dos demais acusados, testemunhas e informantes.

7)
Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, em face do mesmo ter-se envolvido (recentíssimo), em tese, em delito contra a fé pública, uso de documento falso (identidade) a demonstrar a exigência de maior cutela, justamente diante do evidenciado antagonismo, com a ordem social e legal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,

além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o paciente que as medidas acima consignadas podem ser revistas, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Assim, ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem

de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Rafael Schweger,
revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020